Tribunal: TJPA
Processo: 0808187-03.2025.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808187-03.2025.8.14.0040

APELANTE: ESTADO DO PARA, MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO URGENTE. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. RESERVA DO POSSÍVEL. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação civil pública e condenou Município e Estado a garantir procedimento cirúrgico de artroplastia escápulo-umeral parcial e a continuidade do tratamento de paciente idosa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) saber se a transferência da paciente para unidade hospitalar especializada gera perda superveniente do objeto; (ii) saber se o Município possui responsabilidade solidária pela prestação de tratamento de saúde de maior complexidade; e (iii) saber se a reserva do possível e limitações orçamentárias afastam a obrigação de fazer e as medidas coercitivas fixadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A transferência da paciente para unidade hospitalar não comprova o cumprimento integral da obrigação. Subsiste o interesse processual enquanto não assegurada a continuidade do tratamento prescrito.

4.

A saúde é direito de todos e dever do Estado. A competência comum dos entes federados impõe responsabilidade solidária pela prestação de ações e serviços de saúde.

5.

O Tema 793/STF permite que qualquer ente federado responda pela prestação de saúde. A repartição interna de competências não pode prejudicar o usuário do SUS.

6.

A reserva do possível não afasta o dever estatal quando invocada de forma genérica. A ausência de prova objetiva de incapacidade financeira impede o afastamento do mínimo existencial.

7.

As medidas coercitivas para cumprimento da obrigação encontram amparo no poder geral de efetivação das decisões judiciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

“1. A transferência do paciente para unidade hospitalar não gera perda superveniente do objeto quando persiste a necessidade de assegurar a continuidade do tratamento médico.

2. Os entes federados possuem responsabilidade solidária pela prestação de ações e serviços de saúde.

3. A alegação genérica de reserva do possível não afasta obrigação estatal de garantir tratamento médico urgente inserido no mínimo existencial.”

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas, nos autos da
Ação Civil Pública nº 0808187-03.2025.8.14.0040,
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ,
em favor de
ANTONIA MATIAS DOS SANTOS,
em face do MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS e ESTADO DO PARÁ.

Em síntese, conforme a petição inicial, o Ministério Público ajuizou Ação Civil Pública em favor de paciente idosa de 76 anos, a qual necessitava ser submetida, com urgência, a procedimento cirúrgico denominado ARTROPLASTIA ESCÁPULO-UMERAL PARCIAL, conforme laudo médico.

Sustentou que, apesar de provocados administrativamente, os entes públicos demandados não viabilizaram o tratamento necessário, permanecendo a paciente em fila de espera, com risco de agravamento do quadro clínico.

Requereu tutela de urgência para imediata disponibilização do procedimento e, ao final, a procedência da ação para assegurar a continuidade do tratamento indicado.

Ambos os entes públicos apresentaram Contestação, sustentando, em síntese, ausência de responsabilidade direta segundo a organização do SUS, observância às políticas públicas de saúde, necessidade de respeito à universalidade do sistema, inexistência de direito subjetivo à prestação imediata fora das diretrizes administrativas, aplicação do princípio da reserva do possível, a limitação orçamentária e a inadequação de multa ou sequestro de verbas públicas.

Sobreveio a sentença julgando procedente o pedido inicial. A decisão rejeitou a preliminar de perda do objeto suscitada pela municipalidade, por entender que o fato da paciente ter sido transferida de unidade hospitalar não fez desaparecer o interesse processual. Condenou o Município de Parauapebas e o Estado do Pará à obrigação de fazer descrita na inicial, consistente na garantia do procedimento cirúrgico e continuidade do tratamento, sob pena de aplicação de multa ou sequestro de valores para custeio na rede privada.

Irresignado, o
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
interpôs a presente
Apelação Cível,
reiterando a preliminar de perda do objeto, ao argumento de que a paciente já havia sido transferida para unidade hospitalar especializada, e no mérito, defende que a sentença desconsiderou a organização administrativa do SUS e a repartição de competências entre Município e Estado, afirmando não lhe competir isoladamente custear ou executar procedimentos de maior complexidade.

Sustenta a incidência da reserva do possível, a necessidade de respeito ao orçamento público e a ausência de razoabilidade em medidas coercitivas patrimoniais.

Requer a reforma integral da sentença.

Apresentadas
Contrarrazões
, o Ministério Público, defendeu o desprovimento do recurso e manutenção da sentença, ao fundamento de que o direito à saúde é fundamental, que a responsabilidade dos entes é solidária e que a transferência da paciente não esgota a obrigação de assegurar integralmente o tratamento prescrito.

Em manifestação ministerial em segundo grau, a Procuradoria de Justiça consignou ser dispensável nova análise de mérito como custos iuris, uma vez que o Ministério Público já figura como parte autora e apresentou contrarrazões nos autos.É o relatório.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade.

Da preliminar de perda superveniente do objeto

O Município sustenta que a demanda perdeu objeto porque a paciente foi cadastrada no programa TFD e transferida para unidade hospitalar em Belém/PA.

A preliminar não merece prosperar. Conforme consignado na sentença, a alegada adoção de providências administrativas não descaracteriza o interesse processual quando persistente a necessidade de assegurar a continuidade do tratamento. A obrigação constitucional de garantia do direito à saúde não se exaure com providências parciais.

Não demonstrado o adimplemento completo da obrigação material perseguida, subsiste utilidade na tutela jurisdicional.

MÉRITO

De acordo com a Constituição Federal de 1988, a saúde é tida como direito de todos e dever do Estado

(art. 196). Por via de consequência, é obrigação do Estado, no sentido genérico (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), assegurar a todos, principalmente às pessoas desprovidas de recursos financeiros, o acesso à medicação e procedimentos necessários para a cura de suas doenças.

A vida e a saúde são bens jurídicos constitucionalmente tutelados e que devem ser zelados pelo poder público, em sua integralidade, incumbindo a todos os entes federados formular e implementar políticas sociais e econômicas idôneas, que visem a garantir o acesso universal e igualitário à assistência.

É direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Não obstante o ente municipal alegue inexistência de responsabilidade na presente hipótese, tal entendimento é frontalmente contrário ao texto constitucional.

A Constituição Federal de 1988 é clara ao estabelecer, em seu art. 196, que:

"A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação."

Ademais, o art. 23, inciso II, estabelece que:

"É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência."

Com efeito, a Constituição impõe uma responsabilidade solidária entre todos os entes federativos no que concerne à prestação de serviços de saúde, sendo inaceitável que o cidadão seja prejudicado por questões administrativas e de repartição de competências.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 793 da Repercussão Geral, consolidou o entendimento de que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios são solidariamente responsáveis pela prestação dos serviços de saúde, cabendo ao Poder Judiciário determinar a quem compete o custeio, conforme se extrai da tese fixada:

"Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro."

Assim, não há que se falar em ilegitimidade passiva do ente recorrente, pois é pacífico o entendimento de que o usuário do SUS não pode ser prejudicado por discussões sobre a distribuição de competências entre os entes federados.

Como dito, a Constituição Federal e a jurisprudência do STF garantem a possibilidade de o paciente demandar qualquer ente federativo, sendo uma questão interna dos entes a compensação financeira, e não um motivo para negar o atendimento.

A omissão estatal na garantia de tratamento adequado a paciente com necessidade cirúrgica urgente configura violação objetiva ao direito fundamental à saúde e à vida, bastando a comprovação da necessidade médica e da ausência de atendimento adequado.

Ademais, no que tange invocação de limites orçamentários e reserva do possível, ressalto que alegações genéricas não podem servir de escudo à omissão estatal no cumprimento de dever constitucional.

O tratamento de saúde do paciente, não se trata de prestação de luxo ou mera conveniência, mas de medida essencial e inadiável para evitar o agravamento da situação.

Os autos demonstram, inclusive, o encaminhamento de ofícios administrativos a fim de viabilizar o tratamento, os quais foram ignorados pela administração pública. Assim, a omissão do ente municipal não decorre de impossibilidade orçamentária comprovada, mas de uma política administrativa que afronta o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF).

A sentença enfrentou adequadamente a tese da reserva do possível, consignando inexistir prova objetiva de incapacidade econômico-financeira dos entes demandados. A mera invocação genérica de limitação orçamentária não é suficiente para afastar direito fundamental inserido no mínimo existencial, sobretudo quando se trata de pessoa idosa, cuja proteção recebe especial amparo constitucional e legal.

Quanto à alegação de inadequação da multa ou sequestro, observa-se que o juízo de origem, inclusive, deixou de aplicar multa diária na fase liminar, admitindo, todavia, a possibilidade de medidas coercitivas em caso de descumprimento. Tais medidas encontram amparo no poder geral de efetivação das decisões judiciais e visam assegurar a utilidade prática do provimento jurisdicional.

Portanto, não se verifica qualquer
error in judicando

ou in procedendo
apto a ensejar reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo irretocável a sentença
a quo,
conforme a fundamentação lançada.

É como voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargador EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 02/06/2026